Tribunal: TJSP
Processo: 1068220-66.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória de inexistência de relação jurídica e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Tese pautada em não contratação do negócio e de desconhecimento da dívida – Demonstração, pelo réu, da existência regular do negócio e da utilização do crédito disponibilizado em conta corrente – Contratação pela via eletrônica – Envio, pelo

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória de inexistência de relação jurídica e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Tese pautada em não contratação do negócio e de desconhecimento da dívida – Demonstração, pelo réu, da existência regular do negócio e da utilização do crédito disponibilizado em conta corrente – Contratação pela via eletrônica – Envio, pelo autor, no ato da contratação, de documento pessoal e de fotos de sua assinatura e de "selfies" – Recurso provido para reforma da r. sentença e improcedência do pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1068220-66.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado ANDERSON GONÇALVES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068220-66.2019.8.26.0002 -Voto no 33.857
2
Apelação Cível no 1068220-66.2019.8.26.0002
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Anderson Gonçalves dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 33.857
Contrato bancário Declaratória de inexistência de relação jurídica
e reparatória de danos morais
Sentença de procedência

Insurgência do réu Tese pautada em não contratação do negócio
e de desconhecimento da dívida
Demonstração, pelo réu, da
existência regular do negócio e da utilização do crédito
disponibilizado em conta corrente Contratação pela via eletrônica
Envio, pelo autor, no ato da contratação, de documento pessoal e
de fotos de sua assinatura e de “selfies” Recurso provido para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência de
relação jurídica, de exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e
de recebimento de reparação de danos morais julgadas procedentes, em
parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o réu alegou que a questão não era unicamente
de direito e que havia a necessidade de ouvida do autor para comprovação
da veracidade dos documentos apresentados com a defesa, havendo
cerceamento de defesa. Afirmou que o autor é titular da conta corrente n.o
70131-0 da agência 1667, contratada em 28/4/2019 por meio eletrônico, e
que no ato da contratação o autor cadastrou seus dados, e-mail, foto de
documento pessoal e enviou “selfies” e comprovante de residência. Aduziu
que o autor contraiu saldo devedor em conta no valor de R$6.999,94 em
maio de 2019, decorrente de “Limite Itaú para Saque”. Disse de exercício
regular de direito e de inexistência de danos morais. Acrescentou que o
valor reparatório fixado na origem é desproporcional. Postulou pelo
provimento do recurso para anulação ou reforma da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068220-66.2019.8.26.0002 -Voto no 33.857
3
Recurso respondido.
Eis o relatório.
O autor narrou que recebeu em sua residência, no dia
9/5/2019, cartão atrelado à conta corrente 70131 da agência 1667 do réu, e
que requereu o seu cancelamento no dia 30/5/2019, por desconhecer e não
ter aberto a mencionada conta. Contou que em junho do mesmo ano ficou
sabendo que seu nome estava “negativado” a mando do réu por dívida no
valor de R$9.180,45. Pediu: (a) a declaração de inexistência da relação
jurídica; (b) a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito; (c)
a condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais.
Por sua vez, o réu expôs que o autor é titular da conta
corrente 70131-0 da sua agência 1667, contratada em 28/4/2019 por meio
eletrônico, e que, para a abertura da conta, o autor enviou, também por
meio eletrônico, foto de seu documento de identificação, de comprovante
de residência, sua assinatura e “selfies”. Descreveu que o autor contraiu,
em maio de 2019, saldo devedor em conta corrente no valor de
R$6.999,94, decorrente de utilização de limite de crédito denominado LIS.
Pugnou pela improcedência do pedido.
A versão do autor não se sustenta.
O réu demonstrou a contratação de conta corrente pelo autor.
Demonstrou, ainda, que houve a utilização de limite de crédito (Limite Itaú
para Saque) vinculado à conta corrente. A assinatura do negócio deu-se
eletronicamente, com envio de dados relevantes do autor ao réu, como
fotos de assinatura (fls. 100/101), de documento de identificação (cédula de
identidade frente e verso, fls. 102/103) e de “selfies” do autor (fls. 111/113),
como autorizado pela Resolução BACEN n.o 4.480/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068220-66.2019.8.26.0002 -Voto no 33.857
4
As assinaturas enviadas ao réu por fotografia são bastante
semelhantes com aquela aposta pelo autor no instrumento de mandato de
fl. 15.
Desnecessária a realização de perícia grafotécnica, daí não se
acolher a tese de cerceamento de defesa, considerando que o autor, à vista
dos documentos juntados pelo réu, não negou que a pessoa fotografada
por “selfie” fosse ele, tampouco explicou como aquelas fotografias e
assinaturas suas foram enviadas ao réu, o que afasta a verossimilhança
das suas alegações. Curiosamente, embora tenha o autor também juntado
as mesmas “selfies” com a inicial (fls. 46/47), nada explicou na petição inicial
sobre a origem delas.
A proposta de abertura da conta corrente data de 28/4/2019.
O extrato de fls. 114/115 registra movimentação desde 3/5/2019 e saldo
devedor de R$6.999,94 em 6/5/2019. Em 8/7/2019 a dívida atingiu a cifra
de R$9.180,45, mesma quantia informada à Serasa (fl. 69). A noticiada
devolução do cartão de crédito pelo autor ao réu foi irrelevante,
considerando que a dívida não teve origem em negócios havidos por este
meio, mas de utilização de limite de crédito disponibilizado em conta
corrente.
Por tais razões, a conclusão inafastável é regularidade da
contratação da conta corrente e de consistência da dívida. O pedido é
improcedente.
Registre-se que a garantia de acesso à justiça, consagrada no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exime as partes e seus
procuradores dos deveres explicitados no CPC, art. 77. É dever das partes
e dos seus procuradores expor os fatos em juízo conforme a verdade e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068220-66.2019.8.26.0002 -Voto no 33.857
5
formular pretensão ou apresentar defesa cientes de que são destituídas de
fundamento (incisos II e II).
Arcará o autor com as custas processuais e honorários
advocatícios de 12% do valor corrigido da causa, já considerado o trabalho
adicional realizado nesta sede recursal, ressalvada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator